Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701369-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DA COSTA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Visto, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pela Juíza Coordenadora do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sendo o feito PJe 0751876-98.2021.8.07.0016, distribuído ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de urgência. Deferida a gratuidade de justiça, ID 29933849. Decisão ID 24217108, deferiu a liminar. Não foram apresentadas contrarrazões, certidão ID 31030966. É o relatório. Decido. Conforme se extrai do sistema informatizado deste tribunal, nos autos da ação principal de no 0751876-98.2021.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 110320781. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito